Tribunal: STF
Processo: HC 61449
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-29
Data de publicação: 1984-06-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
JÚRI: DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO.
TENDO SIDO, POR DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, DETERMINADO O
DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO DO PACIENTE PARA TRIBUNAL DO JÚRI DE
COMARCA VIZINHA, O QUE OCORREU, E VINDO A SER CONDENADO O ORA
PACIENTE, INCABIVEL, NA VIA ESTREITA DO "HABEAS CORPUS", ANULAR-SE O
JULGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO SER JUSTIFICAVEL DITO
DESAFORAMENTO, O QUE EXIGIRIA REEXAME APROFUNDADO DAS RAZOES DA
PROVIDENCIA, E, INCLUSIVE, DOS FATOS. A PAR DISSO, NÃO HOUVE, A
RESPEITO, OPORTUNA IMPUGNAÇÃO DO DECIDIDO.